Tribunal: STF
Processo: RHC 216356
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Danilo Aparecido Mariano, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 726.107/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto em favor de DANILO APARECIDO MARIANO contra decisão monocrática, a qual não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    No presente agravo, a defesa sustenta a afronta aos enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 desta Corte Superior, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na gravidade abstrata do crime.



    Postula, assim, a reconsideração da decisão, para fixar o regime semiaberto, para o início de cumprimento da pena, ou que o presente agravo seja submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento (fls. 107-115).



    Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.



    É o relatório.” (eDOC 31)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 30)



    Nesta Corte, o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja ficado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. 



    A PGR opina pelo não provimento do recurso. (eDOC 54)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado por infração ao art. 157, §§ 2°, II, e 2°-A, I, e aos arts. 68, 70 e 329, caput, todos do Código Penal, às reprimendas de 08 anos de reclusão, em regime fechado, e 19 dias-multa e de 02 meses de detenção.



    Irresignadas, a defesa e a acusação interpuseram recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao reclamo do Ministério Público e deu parcial provimento ao da Defesa, a fim de absolver o paciente da imputação prevista no art. 329, caput, da Lei Penal Substantiva, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e fixar as penas em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, nos termos do acórdão juntado às fls. 37-50.



    (...)



    Na espécie, estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi do delito, com uso ostensivo de arma de fogo, é justificável a imposição do modo prisional fechado.



    Assim, considerando o quantum de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Destaco, nesse sentido, que o delito foi praticado em concurso com outros dois agentes, um deles menor de 18 anos de idade, mediante grave ameaça e emprego ostensivo de arma de fogo em detrimento das vítimas. Ainda, após abordagem policial, os autores teriam se oposto à execução de ato legal, disparando tiros de arma de fogo contra os policiais que realizaram a abordagem.



    Conforme registrado na sentença, após tentativa de empreender fuga, o acusado só pode ser localizado com apoio de um helicóptero “águia” (eDOC 5). 



    Observo, portanto, que a fixação do regime mais gravoso é possível diante das circunstâncias concretas em que praticado o delito, bem como das causas de aumento de pena.



    Nesse sentido:



    Habeas corpus. 2. Crime contra o patrimônio. Roubo. Condenação. Pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. A imposição de regime inicial fechado para cumprimento de pena fundamentou-se em fato concreto, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (delito praticado com o emprego de armas de fogo e em concurso de agentes). Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 115534, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013)



     



    Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Condenação. Pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (as circunstâncias e as consequências do crime). Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 116858, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196  DIVULG 03-10-2013 PUBLIC 04-10-2013)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente